Tribunal: TJSP
Processo: 2339768-20.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-05
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU requerimento DE INCLUSÃO de terceiro NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. decisão mantida. genitora do beneficiário do contrato QUE NÃO É RECONHECIDa COMO DEVEDORa NO TÍTULO EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE ELa TENHA PATRIMÔNIO COMUM COM o EXECUTADo. ausente SOLIDARIEDADE PASSIVA. RECURSO DESPROVIDO.